Tribunal: STF
Processo: RE 1584096
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor público. Licença-prêmio. Triênio. Lei Complementar nº 173, de 2020. Constitucionalidade. Contagem do tempo de serviço. Impossibilidade. Inobservância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF. Recurso extraordinário provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se tratou da concessão de licença-prêmio e triênio a servidor público municipal, indeferida pela municipalidade em razão da Lei Complementar federal nº 173, de 2020.
2. O recorrente alegou violação ao princípio da legalidade e ao art. 37, caput, da Constituição da República, argumentando que a Lei Complementar nº 173, de 2020, suspende a contagem de tempo para vantagens que tenham como critério exclusivo o tempo de serviço e que a decisão recorrida contrariou julgamentos do Supremo Tribunal Federal.
3. A 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença de improcedência para julgar parcialmente procedente a ação, entendendo que apenas os efeitos pecuniários das vantagens pessoais foram suspensos. Em juízo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão, apesar da existência do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio de servidor público deve ser suspensa no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, em conformidade com a Lei Complementar federal nº 173, de 2020, mesmo que o direito subjetivo esteja previsto em lei municipal anterior.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.311.742-RG (Tema nº 1.137), assentou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020.
6. O art. 8º, inc. IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, proíbe, até 31/12/2021, contar o tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço.
7. O acórdão recorrido, ao determinar a contagem do tempo de serviço para licença-prêmio e triênio no período vedado pela Lei Complementar nº 173, de 2020, divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
8.  Recurso extraordinário provido.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA. LICENÇA PRÊMIO E TRIÊNIO. INDEFERIMENTO PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DA VIGÊNCIA DA LEI MANSUETO (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27/05/2020). INCONTROVERSA A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI MUNICIPAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE VANTAGENS PESSOAIS CUJA CONCESSÃO FOI VEDADA PELA NORMATIVA (LCF Nº 173/2020) E QUE FICARAM SUSPENSOS DURANTE O PERÍODO NELA FIXADO (27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021), QUE DEVEM SER RETOMADOS ASSIM QUE CESSADA SUA EFICÁCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 46, p. 5).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Município de Candelária/RS afirma violado o art. 37, caput, da Constituição da República.

3.1. Assevera que “a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul entendeu pela reforma da decisão, ampliando o alcance da lei federal e, portanto, violando o princípio da legalidade, que, no âmbito da Administração Pública, deve ser aplicado em sentido estrito. Ocorre que, tal entendimento não merece prosperar. A lei é clara ao prever que no caso de vantagens que tenham como critério exclusivo o tempo de serviço, a contagem do tempo deve ficar suspensa, de 28/05/2020 até 31/12/2021 e o prazo recomeça a fluir do ponto em que se suspendeu, a partir de 1º de janeiro de 2022” (e-doc. 49, p. 8).

3.2. Salienta que “é inviável manter o entendimento da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que tem decidido de maneira diversa de outros Tribunais, cuja decisão recorrida inclusive contrariou julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que foi declarada a constitucionalidade do art. 8º, da Lei Complementar nº 173/2020 e, com isso, confirmou a suspensão da contagem do tempo de serviço entre 28/05/2020 a 31/12/2021, independentemente da previsão da concessão de vantagens em lei local” (e-doc. 49, p. 15).

3.3. Pede “a admissão, o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de aplicar a proibição do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020 ao caso em tela, suspendendo-se contagem de tempo para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio, nos exatos termos em que previstos, uma vez que tais proibições são aplicáveis a todos os entes públicos, não sendo viável o cômputo do período, ainda que previsto o direito subjetivo na lei municipal anterior à lei mansueto” (e-doc. 49, p. 15).

4. A 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação, em razão do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA. LICENÇA PRÊMIO E TRIÊNIO. INDEFERIMENTO PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DA VIGÊNCIA DA LEI MANSUETO (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173, DE 27/05/2020). INCONTROVERSA A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI MUNICIPAL. EFEITOS PECUNIÁRIOS DE VANTAGENS PESSOAIS CUJA CONCESSÃO FOI VEDADA PELA NORMATIVA (LCF Nº 173/2020) E QUE FICARAM SUSPENSOS DURANTE O PERÍODO NELA FIXADO (27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021), QUE DEVEM SER RETOMADOS ASSIM QUE CESSADA SUA EFICÁCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. RE 1.311.742 (TEMA Nº 1.137 DO STF). MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 57, p. 5).

5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário por entender que a Turma Recursal, “em sede de juízo de retratação, manteve o julgado objurgado destacando que ‘somente os efeitos pecuniários de vantagens pessoais cuja concessão foi vedada pela normativa (Lei Complementar nº 173/2020) ficaram suspensos durante o período nela fixado (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sendo retomados assim que cessada sua eficácia’, o que, em linha de princípio, destoa do aludido paradigma [Tema nº 1137-RG]” (e-doc. 61, p. 4; grifos nossos).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“(...) Versa a lide sobre a concessão de promoção de classe da parte autora, integrante do quadro do magistério municipal, indeferida pela municipalidade em face da vigência da Lei Mansueto (Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020). 
Na hipótese, o Município não contesta o implemento, pela parte autora, dos requisitos na legislação municipal para a obtenção da licença prêmio e do triênio pretendidos, sustentando, como dito, a negativa, nas previsões da Lei Mansueto, mais especificamente em dispositivos do seu art. 8°. 
Tal disposição legal foi reconhecida como constitucional pelo STF, em julgamento em que reconhecida a repercussão geral, dando ensejo ao Tema nº 1.137:
(...)
E, ao que se depreende do julgado que deu ensejo a tal Tema, a ‘mens legislatoris’ da Lei Complementar nº 173/2020 foi basicamente a estruturação das finanças públicas, de modo a lhes dar suporte para o enfrentamento da pandemia que se instalava no país, e por tempo determinado. 
(...)
Permitido se deduzir, então, a meu juízo, que somente os efeitos pecuniários de vantagens pessoais cuja concessão foi vedada pela normativa (Lei Complementar nº 173/2020) ficaram suspensos durante o período nela fixado (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), sendo retomados assim que cessada sua eficácia. 
Portanto, vai reformada em parte a sentença para julgar parcialmente procedente a ação, condenando o demandado na implementação da licença prêmio e do triênio postulados pela parte autora e no pagamento dos valores retroativos do triênio a contar de 1º/01/2022 até a data da efetiva implementação, nos termos da fundamentação.”(e-doc. 46, p. 1-4; grifos nossos).

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou que “as providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal”. Confira-se a ementa das mencionadas ADIs:

“AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.”
(ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/03/2021, p. 19/03/2021; grifos nossos).

8.1. No mesmo sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 47.793-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/11/2021, p. 07/12/2021).

9. Posteriormente, ao julgar o RE nº 1.311.742-RG/SP, Tema RG nº 1.137, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. Confira-se a ementa do Tema RG nº 1.137:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”
(RE nº 1.311.742-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/04/2021, p. 26.5.2021). 

10. No art. 8º, inc.  IX, da Lei Complementar nº 173, de 2020, dispõe-se:

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (…) 
IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.”

11. O acórdão recorrido, ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, “condenando o demandado na implementação da licença prêmio e do triênio postulados pela parte autora e no pagamento dos valores retroativos do triênio a contar de 1º/01/2022 até a data da efetiva implementação” (e-doc. 46, p. 4), a Turma Recursal de origem divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.311.742-RG/SP, Tema RG nº 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020.

11.1. No mesmo sentido, em casos semelhantes, são as decisões proferidas na Rcl nº 65.223/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/01/2024, p. 02/02/2024; e no RE nº 1.409.184/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/11/2022, p. 11/11/2022.

12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido nos paradigmas — Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF e no Recurso Extraordinário nº 1.311.742-RG/SP (Tema RG nº 1.137) —, dou provimento ao recurso extraordinário para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do recorrido. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator